Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-73.2022.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003546-73.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1003546-73.2022.8.11.0008.

Recorrente(s):
JANAINE SOARES DA SILVA.

Recorrida(s): BETANIA AUTOMÓVEIS EIRELI - ME.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 29/07 a 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA AUTORA – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 221434691, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto ter realizado os reparos necessários no veículo.

Ainda, sustenta fazer jus à restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
o deslinde da demanda depende da identificação se o defeito apresentado foi pelo uso indevido da parte reclamante ou se por defeito de responsabilidade da parte reclamada
.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa. (...)
(grifei)

Em argumento recursal,
a recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto ter realizado os reparos necessários no veículo.

Sendo assim, a produção de prova pericial se mostra ineficaz no presente caso.

Por outro lado, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que a parte autora, na petição inicial, manifestou interesse na produção de prova testemunhal.

Desse modo, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações da recorrente, tem-se que é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra imprescindível no presente caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença
.

Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC.
Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010133-27.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE DA DEMANDA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No cenário atual, não se mostra possível a realização de prova pericial, na medida em que a parte autora afirma ter entregue a peça tida por defeituosa às reclamadas, e estas negam o seu recebimento, estando, portanto, o produto em local desconhecido, além do fato de o veículo já ter sido reparado pela consumidora. Logo, a incompetência em decorrência da complexidade deve ser afastada.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, tem-se que a causa não se encontra madura, devendo os autos retornar a origem para realização de audiência de instrução
.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1029159-84.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando o retorno nos autos à origem para
oportunizar a produção de prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024